Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-46.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0600298-46.2024.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 30/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600298-46.2024.6.16.0066, que julgou o mérito do pedido, considerando totalmente improcedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) n.º 0600298-46.2024.6.16.0066, ajuizada por Partido
Novo - Maringa - PR e Cristianne Costa Lauer. Revogou a liminar anteriormente concedida (ID
125248381), notadamente em face do fato superveniente do arquivamento do processo disciplinar
na Câmara Municipal de Maringá por decurso de prazo.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), proposta pelo Partido Novo e pela candidata Cristianne Costa Lauer em face de Mário
Massao Hossokawa, Luiz Cláudio da Silva Alves, Mário Sérgio Verri, Onivaldo Barris e Sidnei
Oliveira Telles Filho, alegando abuso de poder político, conforme o disposto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90. Os representantes sustentaram que o processo de cassação de Cristianne
Costa Lauer, movido pelo Partido dos Trabalhadores (PT), teria sido utilizado como manobra
política para prejudicar sua candidatura, com a condução irregular do procedimento, incluindo
sigilo impróprio, parcialidade na escolha dos relatores e aceleração processual injustificada.
Alegaram que tais atos comprometeriam a lisura das eleições e configurariam abuso de poder
político. Os autores alegaram, ainda, que cada requerido teve um papel específico na condução
irregular do processo de cassação: Mário Hossokawa foi o responsável por impor sigilo,
demonstrar pressa na designação da sessão plenária e realizar manobras legislativas para agilizar
a tramitação; Luiz Alves foi acusado de desequilibrar o Conselho de Ética ao montar uma
subcomissão com maioria do Partido Progressistas e de designar Onivaldo Barris como relator -
mesmo sabendo da inimizade entre ele e a autora - atuando, ainda, nos bastidores com Hossokawa
para acelerar o caso; a conduta de Onivaldo Barris foi apontada como um uso do processo para
perseguição política devido à inimizade, além de que teria cometido inúmeras irregularidades na
relatoria (cujo parecer final foi derrubado em Juízo); Mário Verri teria participado das tratativas para
o PT ingressar com o pedido de cassação e, posteriormente, foi nomeado relator do recurso na
CCJ; por fim, Sidney Telles teria nomeado Verri como relator do recurso e negou o direito de
recurso contra essa nomeação. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/01/2026 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO - MARINGA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)

CRISTIANNE COSTA LAUER (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARIO MASSAO HOSSOKAWA (RECORRIDO)
ELIANE HOSSOKAWA FONTES (ADVOGADO)
DAVID MARLON DA SILVA (ADVOGADO)
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO (RECORRIDO)
VANIA APARECIDA VIOTTO FUGA (ADVOGADO)
SHINJI GOHARA (ADVOGADO)
ONIVALDO BARRIS (RECORRIDO)
ELIANE HOSSOKAWA FONTES (ADVOGADO)
DAVID MARLON DA SILVA (ADVOGADO)
MARIO SERGIO VERRI (RECORRIDO)
ROCHA & GIACOMELLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES (RECORRIDO)
VANIA APARECIDA VIOTTO FUGA (ADVOGADO)
SHINJI GOHARA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879710
17/04/2026
18:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44879710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.143

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600298-
46.2024.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRENTE: CRISTIANNE COSTA LAUER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES
ADVOGADO: VANIA APARECIDA VIOTTO FUGA - OAB/PR53799
ADVOGADO: SHINJI GOHARA - OAB/PR53800
RECORRIDO: MARIO SERGIO VERRI
SOCIEDADE: ROCHA & GIACOMELLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000003986
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRIDO: ONIVALDO BARRIS
ADVOGADO: ELIANE HOSSOKAWA FONTES - OAB/PR110139
ADVOGADO: DAVID MARLON DA SILVA - OAB/PR55316
RECORRIDO: SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO
ADVOGADO: VANIA APARECIDA VIOTTO FUGA - OAB/PR53799
ADVOGADO: SHINJI GOHARA - OAB/PR53800
RECORRIDO: MARIO MASSAO HOSSOKAWA
ADVOGADO: ELIANE HOSSOKAWA FONTES - OAB/PR110139
ADVOGADO: DAVID MARLON DA SILVA - OAB/PR55316
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PROCESSO DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO. PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DESVIO DE FINALIDADE.
GRAVIDADE QUALITATIVA E QUANTITATIVA NÃO CONFIGURADAS. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFFRAGII.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Num. 44879710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente ação de
investigação judicial eleitoral, por suposto abuso de poder político,
consubstanciado na manipulação do processo de cassação parlamentar contra
vereadora candidata à reeleição, com o objetivo de afastá-la da disputa eleitoral
de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos recorridos, na
condução do processo de cassação parlamentar contra a recorrente, configurou
abuso de poder político, diante do desvio de finalidade e da gravidade suficiente
para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições proporcionais de 2024,
na cidade de Maringá.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Justiça Eleitoral não tem competência para decidir sobre a perda de
mandato eletivo de vereador por falta de decoro parlamentar, pois se trata de
matéria de natureza política.
III.II. Não compete, tampouco, à Justiça Eleitoral reavaliar a legalidade do
processo de cassação de parlamentares por quebra de decoro parlamentar,
assunto reservado à competência da Justiça Comum Estadual.
III.III. A competência da Justiça Eleitoral restringe-se, no caso concreto, à análise
da ocorrência de desvio de finalidade e à verificação da existência de gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio e a normalidade das eleições, de modo a
eventualmente se configurar abuso de poder.
III.IV. Não há na legislação brasileira proibição para que se iniciem, tramitem ou
se concluam processos disciplinares de cassação em anos eleitorais, o que
ocasiona a colisão de etapas do procedimento administrativo com fases
importantes do calendário eleitoral.
III.V. A caracterização do abuso de poder exige prova robusta de que o ato foi
praticado com desvio de finalidade, com aptidão para influenciar a vontade livre
do eleitor e ferir o equilíbrio da disputa, o que não se verificou nos autos.
III.VI. Não se comprovou a gravidade qualitativa da conduta dos recorridos,
caracterizada pela alta reprovabilidade dos atos praticados com desvio de
finalidade, tampouco a gravidade quantitativa, consubstanciada na significativa
repercussão dos imputados ilícitos no ambiente eleitoral, para afetação nociva
da normalidade e da legitimidade do pleito.
III.VII. Em respeito ao princípio in dubio pro suffragii, na ausência de prova

Num. 44879710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
robusta do desvio de finalidade e do abuso de poder, a decisão deve favorecer a
preservação dos direitos políticos fundamentais dos recorridos e a vontade
manifestada nas urnas, expressão da soberania popular e fundamento da
República Federativa do Brasil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, MS 34327, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-
2016, Processo Eletrônico DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017;
TSE, Súmula 41;
TSE, AIJE nº 060131284, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE,
27/11/2023;
TSE, AIJE nº 060177905, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE,
11/03/2021;
TSE, ED-ROEl nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024;
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060012687, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
Publicação: DJE, 01/09/2025;
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 19740, Rel. Min. Fernando Neves, Publicação:
RJTSE, Tomo 1, DJ, Tomo 1, 21/05/2004;
TSE, AIJE 060196965/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Acórdão de 24/10/2019,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 89, data 08/05/2020;
TRE-PR, RCand nº 060011110, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
PSESS, 03/10/2024.
V.II. Legislação:
CF/1988, art. 1º; CF/1988, art. 57, §2º e art. 58; LC nº 64/90, art. 22; Lei nº 9.504/97,
art.73, V; Decreto-Lei nº 201/67, art. 77.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44879710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
Curitiba, 15/04/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelos investigantes Partido Novo de Maringá e
Cristianne Costa Lauer, contra a sentença proferida pelo Juízo da 066ª Zona Eleitoral
de Maringá que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta
em face de Luiz Cláudio da Silva Alves e outros, por compreender não demonstrada a
ocorrência do abuso de poder político/de autoridade.
Os recorrentes alegam, em síntese, que: a) os recorridos, cada qual exercendo função
estratégica na engrenagem institucional do Legislativo Municipal - Presidência da
Câmara, Presidência do Conselho de Ética, Presidência da Comissão de Constituição
e Justiça e respectivas relatorias -, manipularam o processo de cassação parlamentar
instaurado contra a então vereadora Cristianne Costa Lauer, e candidata à reeleição
pelo Partido Novo, com o propósito inequívoco de a retirar da disputa eleitoral,
afetando diretamente o pleito de 2024; b) a meta inicial dos recorridos era a de cassar
o mandato da recorrente e a tornar inelegível antes das convenções partidárias do
Partido Novo, realizadas em 5-8-2024; c) em função do insucesso da cassação antes
das convenções, em virtude das liminares concedidas, os recorridos buscaram a
cassação até o limite do prazo final para o registro de candidaturas; d) frustrada ainda
a tentativa, os recorrentes intensificaram manobras para efetivar a cassação antes do
dia da eleição, em 6-10-2024; d) o propósito de afastar a recorrente, por condutas
abusivas e meios institucionais desviados, foi direcionado não apenas contra a
candidata, que se elegeu, mas para atingir o próprio eleitorado, comprometendo assim
a liberdade e a higidez do processo democrático, e) sob o aspecto qualitativo, o ilícito
se revela no desvio de finalidade e na instrumentalização da função pública, que não
se trata de mera divergência política ordinária, mas de uso coordenado de posições
institucionais estratégicas para suprimir garantias, blindar decisões, dirigir relatorias,
reduzir instâncias de controle e forçar o calendário do procedimento em janelas
eleitorais sensíveis; f) a referência da respeitável sentença recorrida a apenas 5
vereadores confunde o exame do abuso, marcado pela gravidade das circunstâncias,
com a exigência imprópria da demonstração prévia de probabilidade de êxito no
plenário; g) o abuso de poder político visou a criar ambiente de instabilidade e
desgaste da candidatura da recorrente, com eventual impugnação de registro,
cassação às vésperas do pleito e estímulo à narrativa de “voto perdido”, circunstâncias
que atingiram diretamente a liberdade de escolha do eleitor e a paridade de armas na
disputa; h) o aspecto quantitativo se revela no alcance do bem jurídico atingido, pois a
recorrente obteve 7.351 votos, sendo a mais votada na eleição proporcional, sendo
que o Partido Novo foi o segundo partido que mais recebeu votos, de modo que a
conduta abusiva colocou em risco a escolha de milhares de eleitores; i) a comparação
entre os trâmites do processo de cassação de Mário Hossokawa e da recorrente revela

Num. 44879710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
a seletividade e o abuso de poder, pelo uso institucional inadequado, pois se utilizou
da Câmara para prejudicar uma adversária eleitoral ao mesmo tempo em que blindou
o aliado político.
No plano individual, em resumo, os recorrentes afirmam o seguinte em relação ao
recorrido Mário Hossokawa: a) na condição de Presidente da Câmara, impôs sigilo
indevido ao procedimento desde a origem, restringindo o acesso da ora recorrente até
sua intimação; b) interferiu nos bastidores, pressionando prazos e orientando
deliberações; c) descumpriu o rito do processo legislativo e deixou de submeter a Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO à deliberação, o que impediu a ocorrência do
recesso parlamentar, com a finalidade de não suspender o processo disciplinar que
visava à abusiva cassação; d) prorrogou irregularmente a 2ª votação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, prevista originalmente para 18-6-2024, para agosto,
quando já não seria possível a fruição do recesso parlamentar, de forma a manter
artificialmente a tramitação do processo disciplinar e atingir o objetivo abusivo; e) a
escolha da data da sessão de cassação, para 1-10-2024, a poucos dias do pleito,
decorreu de contexto de abuso de poder político, não em virtude do prazo de 120 dias
para o encerramento dos trabalhos da comissão; f) determinou a mobilização irregular
de servidores fora do expediente, em finais de semana e em horários extraordinários,
para acelerar intimações e providências administrativas, compondo um quadro de
desvio de finalidade e instrumentalização da estrutura pública para fins eleitorais.
Em relação ao recorrido Luiz Cláudio da Silva Alves, argumentou, em resumo, que: a)
na condição de Presidente do Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar, sob ilegal
sigilo, conduziu a formação da subcomissão de ética sem assegurar à recorrente
participação e transparência mínima e com composição partidária viciada, de forma a
ferir o previsto no art. 73, §2º, do Regimento Interno, o que bloqueou qualquer
contestação formal à indicação de membros e do relator; b) designou como relator o
vereador Onivaldo Barris, sabidamente desafeto da recorrente, circunstância que
inviabilizou reação diante do sigilo imposto e esvaziou mecanismos regimentais de
controle e correção; c) na apreciação de embargos de declaração, conduziu a sessão
de forma autoritária, com intervenções para controlar o resultado, a antecipação de
voto e a usurpação de atribuições do Relator, comprometendo a regularidade do
julgamento e a imparcialidade exigida em procedimento sancionatório de tamanha
gravidade; d) a concatenação de fatos abusivos preenche os requisitos da gravidade
das circunstâncias, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
No que diz respeito ao recorrido Onivaldo Barris, apresentou as seguintes razões, em
suma: a) na condição de relator da subcomissão, o vereador afrontou o direito de
defesa, cujo 1º parecer foi anulado judicialmente por ilegalidades, mantendo a
insistência em acelerar o procedimento até as vésperas da eleição; b) teve postura de
conivência/omissão em atos internos que esvaziaram a própria relatoria e as garantias
defensivas; c) os vídeos e a prova oral deixam claro que era pública e notória a
inimizade entre a recorrente e o específico recorrido; d) a motivação da decisão liminar
proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, no Mandado de
Segurança nº 0004399-29.2024.8.16.0190, é suficiente para refutar a premissa de

Num. 44879710 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
mera impressão ou animosidade, mas a constatação judicial de vícios que exigiram a
reabertura da instrução; e) mesmo após a anulação do parecer, o recorrido persistiu na
lógica persecutória, ao buscar manter a tramitação acelerada, para chegar ao
desfecho pretendido em janela eleitoral útil ao propósito abusivo e afetar o resultado
do pleito; f) houve alinhamento abusivo entre o recorrido e o presidente do Conselho
de Ética durante o episódio dos embargos de declaração; f) para a configuração do
ilícito, basta a gravidade das circunstâncias e o uso instrumental do cargo para
produzir efeitos eleitorais indevidos, o que se demonstrou.
Afirmaram os recorrentes, em relação ao recorrido Sidnei Oliveira Telles Filho, em
síntese, que: a) na condição de membro da subcomissão do Conselho de Ética e,
posteriormente, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, atuou para
conferir aparência de legalidade ao “fechamento do cerco” institucional; b) ao receber o
recurso dirigido à Comissão de Constituição e Justiça - CCJ contra parecer do qual
participou deliberando, nomeou ilegalmente como relator Mário Sérgio Verri, do
Partido dos Trabalhadores, adversário político e filiado ao partido subscritor da
representação, além de imprimir ao trâmite recursal condução que suprimiu garantias
regimentais e esvaziou controles internos, contribuindo decisivamente para o
encaminhamento acelerado do procedimento e para a viabilização do agendamento de
sessão de cassação em janela eleitoral crítica; c) suprimiu a garantia regimental de
controle da relatoria, prevista no art. 73, §2º, do Regimento Interno, e atropelou o
controle recursal, com a determinação do envio imediato do processo ao presidente da
Câmara, para agendamento da sessão de cassação, mesmo diante da suspeição
manifesta do relator.
Em relação ao recorrido Mário Sérgio Verri, os recorrentes arrazoaram o seguinte, em
resumo: a) afastou-se da presidência de seu partido político dias antes do protocolo da
representação de cassação, para simuladamente não subscrever a peça e, assim,
preservar ilegalmente sua atuação no processo, com participação deliberativa; b)
confessou que participou das reuniões e deliberações que decidiram pela proposta de
cassação, evidenciado interesse direto no desfecho do julgamento; c) assumiu a
relatoria da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, apesar de vinculado ao partido
denunciante, com manifestações prévias pela cassação, conforme depoimento
pessoal, convertendo a instância recursal em etapa meramente homologatória, com
vícios de pessoalidade e falta de isenção; d) o recorrido atuou como julgador da causa
da qual era interessado desde a origem; e) o claro alinhamento, com a finalidade de
cassação eleitoral, deixou de ser questão interna corporis e passou a caracterizar
desvio de finalidade no uso da função pública, com gravidade suficiente para a
incidência do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 64/1990.
Com a argumentação descrita, os recorrentes pugnam pela reforma da respeitável
sentença, para julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral, com
reconhecimento da prática do abuso de poder político/de autoridade e a aplicação das
“sanções cabíveis”. Subsidiariamente, requereram a aplicação de pena de multa aos
recorridos.

Num. 44879710 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
Apenas Mário Sérgio Verri apresentou contrarrazões ao recurso interposto. Os demais
investigados mantiveram-se inertes, apesar de intimados (ID 44833241 e ID
44833243).
Em contrarrazões, o recorrido argumentou que: a) não basta a existência de
irregularidade administrativa, divergência política ou inconformismo com atos
institucionais, sendo imprescindível a comprovação de que a conduta foi direcionada,
de modo deliberado, à interferência na normalidade e na legitimidade do pleito; b) não
há prova segura de que o recorrido tenha praticado ato com desvio de finalidade
eleitoral; c) o desempenho de atribuições institucionais, em ambiente de disputa
política acirrada, não configura abuso de poder; d) as alegações recursais
desconsideram que a atividade parlamentar é, por natureza, política, de forma que a
divergência ideológica ou partidária não se confunde com abuso de poder; e) não se
verifica nos autos a alegada gravidade de circunstâncias, pois o procedimento de
cassação não resultou em perda do mandato, não impediu o registro de candidatura e
não afastou a recorrente do pleito; f) a inexistência de repercussão concreta no
processo eleitoral afasta, por si só, o requisito da gravidade quantitativa; g) no recurso
eleitoral não se apresentou elemento novo capaz de infirmar a respeitável sentença
recorrida; h) a pretensão recursal busca transformar controvérsias políticas e
discussões interna corporis em ilícitos eleitorais. Assim, requereu o desprovimento do
recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender, em síntese, que a tutela conferida pelo art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90 pressupõe base probatória objetiva e consistente quanto ao
desvio eleitoral, não sendo suficiente a existência de tensão política ou controvérsia
acerca da condução de procedimento interno pelo Poder Legislativo (ID 44844044).
É o relatório

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DO ABUSO DE PODER POLÍTICO
A pretensão recursal é a de sancionar os recorridos pela suposta prática de abuso do
poder político, sob a imputação de que, na condição de membros do Poder Legislativo
municipal, manipularam o processo de cassação parlamentar instaurado contra a
recorrente, com a finalidade de a afastar da disputa eleitoral, afetando, dessa forma, a
normalidade e a legitimidade das Eleições proporcionais no ano 2024, na cidade de
Maringá.

Num. 44879710 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
A vedação ao uso abusivo do poder político está prevista no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito.

Nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder
político configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas
de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade (Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060072049, Acórdão, Relator Min. Isabel Gallotti,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/10/2024).
A distorção do fim público, por desvio de finalidade, é revelada, assim, não por um
juízo estrito de tipicidade, mas pelos indícios e as circunstâncias do caso concreto, nos
moldes dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro.
São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 98):

O ato praticado com desvio de finalidade - como todo ato ilícito ou imoral - ou é
consumado às escondidas ou se apresenta disfarçado sob o capuz da legalidade
e do interesse público. Diante disto, há que ser surpreendido e identificado por
indícios e circunstâncias que revelem a distorção do fim legal, substituído
habilidosamente por um fim ilegal ou imoral não desejado pelo legislador.

Conceitualmente, a depender do vínculo do agente com a esfera estatal, o ilícito
eleitoral pode se classificar como abuso de poder político ou de autoridade, conforme
a lição de Rodrigo López Zilio (in Manual de Direito Eleitoral - volume único - 11.ed.
São Paulo: Juspodivm, 2025, p. 751):

As expressões abuso de poder de autoridade e abuso de poder político, no mais
das vezes, são empregadas de modo intercambiável pela doutrina e
jurisprudência eleitoral. Nada obstante, prefere-se traçar uma linha distintiva entre
essas duas categorias a partir da diferenciação quanto à forma de vínculo que o
agente possui com a esfera estatal. Assim, o abuso de poder de autoridade é
todo ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede

Num. 44879710 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
aos limites da legalidade ou de competência. O ato de abuso de poder de
autoridade pressupõe o exercício de parcela de poder, não podendo se cogitar da
incidência desta espécie de abuso quando o ato é praticado por pessoa
desvinculada da administração pública (lato sensu). Na esfera eleitoral, o abuso
de poder de autoridade indica a prática de um ato, cometido por pessoa vinculada
à administração pública, mediante desvio de finalidade e com o objetivo de
causar interferência no processo eleitoral. O exemplo mais evidenciado de abuso
de poder de autoridade se encontra nas condutas vedadas previstas nos artigos
73 a 77 da LE. Enquanto o abuso de poder de autoridade pressupõe a vinculação
do agente do ilícito com a administração pública mediante investidura em cargo,
emprego ou função pública, o abuso de poder político se caracteriza pela
vinculação do agente do ilícito mediante mandato eletivo.

Na situação em julgamento, os investigados ocupavam mandatos eletivos na Câmara
Municipal de Maringá, de maneira que, conceitualmente, foi-se-lhes imputada a prática
de abuso de poder político, quando da condução do processo administrativo disciplinar
de cassação movido contra a recorrente.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do
abuso de poder político (cassação e inelegibilidade), mostra-se necessário a revelação
de um conjunto probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta,
traduzida na capacidade de influenciar a vontade livre do eleitor (aspecto qualitativo), e
de sua significativa repercussão no pleito eleitoral, passível de ferir o equilíbrio da
disputa (aspecto quantitativo).
Neste sentido:

A "prova robusta", necessária para a condenação em AIJE, equivale ao
parâmetro da prova "clara e convincente" (clear and convincing evidence).52. A
tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão - se
perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(TSE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060131284, Acórdão, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
27/11/2023).

AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2018.
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP.
DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA. NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO

Num. 44879710 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A
VINCULAR
A
CAMPANHA
ELEITORAL
AOS
SUPOSTOS
DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada
a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui
mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa.
[...]
40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga-
se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 44,
Data 11/03/2021)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL
EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE
PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DE
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.

Num. 44879710 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral,
assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos
que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de
aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
[...]
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024).

A propósito, especificamente, dos critérios qualitativo e quantitativo que configuram o
abuso de poder, Frederico Franco Alvim leciona (in Abuso de Poder nas Competições
Eleitorais. Belo Horizonte: Forum. 2ª ed., 2024, p. 433):

Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a
margem de liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos
recursos de hard power) carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa,
de sorte que a análise da gravidade, nesses casos, remete a uma investigação do
tipo quantitativo: a questão não envolve complexidade maior do que a de se
descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou subornados, e de que forma. Os
desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados são, nesse terreno,
intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a compra
de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino
das condições em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder
atrai a incidência de aspectos qualitativos, cabendo analisar não somente o
comportamento dos competidores investigados, mas ainda os seus potenciais
impactos em relação com o comportamento e as oportunidades dos demais
competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se
desenvolve a pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes.
Aqui as repercussões externas da conduta levada a termo têm de ser
desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés do que se passa com
casos de poder ostensivo.

Para conclusão acerca do cometimento de abusos de poder, o standard probatório
exigido, portanto, segundo o colendo Tribunal Superior Eleitoral, é o da prova robusta,
caracterizada como aquela clara e convincente, bastante para ocasionar a severa
consequência de afetar os direitos políticos fundamentais do condenado por ato
abusivo. O grau de suficiência da prova ultrapassa, portanto, o da probabilidade
prevalente, de regra aplicável às ações privadas de cunho patrimonial.

Num. 44879710 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
Para o convencimento acerca da ocorrência do abuso de poder, então, não basta que
se decida a favor daquele que mais eficientemente demonstrou suas alegações, em
um juízo de prevalência probatória. Na seara eleitoral, como se disse, é necessário
que a prova do abuso de poder seja forte, clara e convincente.
Caso contrário, em respeito ao princípio in dubio pro suffragii, a decisão deve favorecer
a validade dos votos recebidos e a eficácia do processo democrático, com o
aproveitamento dos mandatos conquistados pela expressão da soberania popular,
fundamento da República Federativa do Brasil, a teor do art.1º da Constituição
Federal.
No caso em análise, os recorrentes pretenderam demonstrar que os recorridos, cada
qual exercendo função estratégica na engrenagem institucional do Legislativo
Municipal - Presidência da Câmara, Presidência do Conselho de Ética, Presidência da
Comissão de Constituição e Justiça e respectivas relatorias -, com diversas manobras
em desvio de finalidade, manipularam o processo de cassação parlamentar instaurado
contra a vereadora Cristianne Costa Lauer, candidata à reeleição.
O propósito das ilicitudes, de acordo com os recorrentes, foi o de retirar a futura
candidata da disputa eleitoral e o de difundir a ideia de “voto perdido”, afetando
diretamente o pleito proporcional de 2024, na cidade de Maringá.
Com as atitudes abusivas, segundo os recorrentes, houve comprometimento da
liberdade e da higidez do processo democrático nas Eleições locais de 2024.
Pelo desenho do objeto recursal, então há que se definir, em um primeiro momento, se
o alegado desvio de finalidade na condução do processo administrativo de cassação
fora comprovado por prova robusta, de modo claro e convincente.
Nesse objetivo, a competência da Justiça Eleitoral não é a de sindicar a legalidade dos
atos administrativos debatidos, mas sim, de acordo com as circunstâncias concretas,
definir se o exercício estatal foi comprovadamente dirigido à finalidade eleitoreira
diversa do interesse público, na intenção direta de provocar desequilíbrio ilícito à
normalidade e à legitimidade das eleições.
Conforme a pacífica jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, não é da
competência da Justiça Eleitoral reavaliar a legalidade do processo de cassação de
parlamentares.
Cita-se recente decisão da Corte Superior, a ilustrar o solidificado entendimento:

A Justiça Eleitoral não possui competência para avaliar a regularidade formal de
processo legislativo instaurado por Câmara de Vereadores com vistas à cassação
de mandato.
(Recurso Especial Eleitoral nº060012687, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos

Num. 44879710 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/09/2025).

Por esse mesmo motivo, editou-se a Súmula nº 41, do colendo Tribunal Superior
Eleitoral, abaixo transcrita:

Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade.

Este egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, recentemente, mais uma vez
afirmou a impossibilidade de análise da legalidade do processo de cassação
parlamentar pela Justiça Eleitoral.
Colaciona-se a jurisprudência:

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CONTRA
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. QUEBRA DE DECORO
PARLAMENTAR. PERDA DE MANDATO DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DO
PROCESSO DE CASSAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto por Marcos Antonio Kowalski contra a decisão que
indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador no município de
Marmeleiro, com fundamento na inelegibilidade decorrente da perda de mandato
por quebra de decoro parlamentar, nos termos do Decreto-Lei nº 201/67 e da Lei
Complementar nº 64/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) se a cassação pela Câmara Municipal
enseja inelegibilidade; (ii) verificar se a Justiça Eleitoral possui competência para
analisar a legalidade do processo de cassação; (iii) estabelecer se a
inelegibilidade do recorrente deve ser suspensa em virtude de ação judicial
contestando a cassação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar
nº 64/90, aplica-se automaticamente aos parlamentares que perderam seus
mandatos por quebra de decoro.

Num. 44879710 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
4 - A Justiça Eleitoral, conforme a Súmula 41 do TSE, não possui competência
para revisar o mérito ou a legalidade de decisões proferidas por outros órgãos,
como a Câmara de Vereadores, que configurem causa de inelegibilidade.
5 - A existência de ação judicial contestando a cassação não suspende a
inelegibilidade, uma vez que não foi concedida medida liminar ou tutela provisória
que suspendesse os efeitos da decisão da Câmara Municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A Justiça Eleitoral não tem competência para revisar a legalidade de
decisão de cassação proferida por Câmara Municipal que configure causa
de inelegibilidade, conforme a Súmula 41 do TSE.
2 - A inelegibilidade decorrente da perda de mandato por quebra de decoro
parlamentar,
nos
termos
da
Lei
Complementar
nº
64/90,
aplica-se
automaticamente, salvo decisão judicial que suspenda seus efeitos.
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 1º, I, "b"; CF/1988, art. 55, II;
Decreto-Lei nº 201/67.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 060032440, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJE
03/08/2021;
TRE-PR,
RCand
nº
06013964120226160000, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 13/09/2022;
TSE, Súmula 41
REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060011110, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/10/2024.

Dessa maneira, importa insistir, não compete à Justiça Eleitoral examinar o acerto ou o
desacerto das decisões de cassação política de mandatos eletivos, sejam positivas ou
negativas, como no caso em comento. Tampouco, por óbvio, cabe à esta Justiça
Especializada referir se tal ou qual ato do procedimento parlamentar foi formalmente
legal ou ilegal.
Incursões acerca dos meandros formais do procedimento de cassação parlamentar,
neste momento, funcionariam como colateral e inapropriado instrumento de supressão
de competência da Justiça Comum.
Neste panorama de distribuição de competências, não se furta à Justiça Eleitoral,
entretanto, o dever de julgar a ocorrência de abusos de poder, não para afirmar que os
atos do procedimento foram corretos ou incorretos, mas se restou robustamente
demonstrado o desvio de finalidade praticado pelos envolvidos, com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio e a normalidade das Eleições.

Num. 44879710 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
Nesse desiderato, é relevante destacar que não há na legislação brasileira a proibição
para que se iniciem, tramitem ou se concluam processos administrativos disciplinares
de cassação em anos eleitorais.
A vedação de demissão de servidores públicos nos três meses que antecedem o pleito
até a posse dos eleitos, com particularidades e exceções, é restrita aos servidores
públicos e não aos agentes políticos, como na situação deste processo, nos termos do
art.73, inciso V, da Lei nº 9.504/97.
A eventual perda de mandato eletivo, por quebra de decoro parlamentar, na forma do
Decreto-Lei nº 201/67, da legislação municipal e do regimento interno das casas
legislativas, não se submete à regra de solução de continuidade durante o período
eleitoral e possui inegável cunho político.
Nesse sentido, é a sedimentada jurisprudência nacional, exemplificada por
paradigmático julgado do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

Embargos de declaração. Contradição. Ausência. Abuso do poder político.
Caracterização. Falta de decoro parlamentar. Competência. Ausência. 1. A
Justiça Eleitoral não tem competência para decidir sobre a perda de mandato
eletivo de vereador por falta de decoro parlamentar, uma vez que se trata de
matéria de natureza política, e não eleitoral, que deve ser decidida pela Câmara
Municipal. Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº19740, Acórdão,
Relator(a) Min. Fernando Neves, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência
do TSE, Tomo 15. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 1, 21/05/2004).

Para o julgamento deste recurso, portanto, é indispensável verificar se, para além do
natural ambiente de disputas políticas e sem avanços sobre juízos estritos de
legalidade, provou-se que a tramitação do processo disciplinar funcionou como
instrumento voltado a objetivos ilícitos eleitoreiros, de acordo com a revelação das
circunstâncias do caso concreto.
Estrita a atuação desta Justiça Especializada, para eventual guarida à pretensão
recursal, há de se verificar se fora superado o mínimo estândar probatório de que a
hipótese fática de desvio de finalidade tenha sido demonstrada de modo robusto1.
Para tanto, não é suficiente a exposição da existência de razões políticas no tramitar
do processo disciplinar, inclusive com a atuação de desafetos políticos em fases
importantes do procedimento. Legitimamente, os processos disciplinares dessa
natureza são marcados pelo natural embate parlamentar.
No caso em apreço, para além do cunho político do procedimento, os recorrentes

Num. 44879710 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
reportam atitude coordenada dos recorridos na condução do processo disciplinar de
cassação, na intenção deliberada de se obterem resultados eleitoreiros.
Em relação a cada um dos então investigados da ação eleitoral, todos vereadores na
cidade de Maringá, os recorrentes apontaram ilicitudes na prática de diversos atos do
procedimento, a seguir examinados juridicamente, nos limites da competência da
Justiça Eleitoral.
Como constante do relatório deste voto, em relação a Mário Massao Hossokawa, os
recorrentes afirmaram as seguintes ilicitudes e suas comprovações, pelo vértice
recursal: a imposição de sigilo indevido à fase do processo, conforme o ID 125243698
(ID 44832534 no segundo grau); a não submissão da Lei de Diretrizes Orçamentárias -
LDO à deliberação e a manobra para postergar a segunda votação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, corroborada por diversos depoimentos; a escolha da data da
sessão de cassação com finalidade desviada; a mobilização irregular de servidores
para intimações e notificações em finais de semana.
Sem adentrar aos aspectos da correção legal do procedimento, alheios à competência
eleitoral e não condicionantes da configuração de abuso de poder, tem-se que os
recorrentes não se desincumbiram de provar, de modo claro e convincente, a
existência de desvios de finalidade nos atos mencionados, praticados pelo então
presidente da Câmara de Vereadores de Maringá.
A imposição de sigilo a uma das etapas do processo disciplinar, por si só, não revela
desvio de finalidade da medida, mais uma vez fazendo-se consignar que não é a
Justiça Eleitoral quem deve decidir pela correção da dita restrição de publicidade.
Do que é voltado à decisão desta Justiça Especializada, a indicação da árvore do
procedimento disciplinar, com a menção a “processo restrito gerado”, não colabora
para se concluir, com segurança, pela intenção de desvio de finalidade com objetivos
eleitorais imediatos, sem prejuízo, na sequência deste voto, da análise conjunta de
todos os atos questionados.
A manutenção de sigilo para específica fase do procedimento poderia vir a afetar o
exercício da ampla defesa no processo interno de cassação, cuja correção, no
entanto, competiria à Justiça Comum.
Sob a seara da afetação do processo eleitoral, o sigilo imposto (sem qualquer juízo de
legalidade), ao contrário, poderia vir a restringir à difusão dos fatos ao eleitorado, de
modo a, neste particular, não ser possível se observar o desvio de finalidade
isoladamente.
A par disso, o servidor efetivo Luiz Ricieri Longhini Fernandes, em seu depoimento em
juízo, esclareceu que todos os processos administrativos são inicialmente
protocolizados como “restritos” à Mesa. Ao chegarem ao Conselho de Ética, ocorre
efetivamente a instalação do processo e o início do acesso ao imputado, para o
exercício do contraditório e da ampla defesa, vinte e quatro horas por dia. A restrição

Num. 44879710 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
inicial, de acordo com o servidor, é uma segurança para o próprio representado, a fim
de que a situação não seja divulgada e explorada politicamente (ID 44833200 e
seguintes do depoimento).
Segundo os recorrentes, também a não votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias -
LDO consubstanciou ardil a fim de evitar o recesso parlamentar e a consequente
suspensão deliberativa do processo de cassação, nos moldes do regimento interno da
Câmara municipal.
Cristianne Costa Lauer, na audiência de instrução, afirmou que os pedidos de retirada
da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de pauta foram feitos pela vereadora Ana
Lúcia, sua adversária política, que assim atuou como a escolhida pelo grupo fechado
que agia em desvio de finalidade, sendo que, de fato, as emendas nunca foram
apresentadas.
A recorrente não soube esclarecer, no entanto, se todos os pedidos de submissão de
emendas foram feitos pela mesma requerente (a partir do 2min. e 59seg. do ID
44833189).
A testemunha Odacir Cristóvan Fiorini Junior, então Procurador-Geral da Câmara
municipal, confirmou que foi a vereadora Ana Lúcia quem tentou por diversas vezes
emendar a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e, por isso, a parlamentar pediu o
adiamento da votação por algumas sessões (a partir dos 02min e 45seg. do ID
44833208).
Afirmou o procurador da Casa legislativa que deu muito trabalho explicar para a
requerente por que não poderia emendar a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO na
fase em que se encontrava, já que o prazo havia se expirado. Inclusive, reportou que
chegou a passar informação, de que não seria cabível emendar a LDO naquele
momento, para o presidente e para os demais membros da Mesa. Entretanto, não
soube qual foi o real motivo pelo qual se acolheu a solicitação.
De todo modo, o Procurador-Geral esclareceu que o adiamento da votação fora
aprovado pelo plenário, por maioria dos votos, apesar de que posteriormente nenhuma
emenda fora concretamente apresentada.
Complementou com a informação de que o presidente da Câmara sempre submetia os
pedidos de adiamento ao plenário, mesmo em situações aparentemente descabidas.
Era o procedimento habitual do presidente, segundo relatou.
Sobre o fato de a LDO não haver sido votada para permitir a tramitação do processo
disciplinar contra a recorrente Cristianne Lauer, o então Procurador-Geral afirmou que
se ouviu muita especulação sobre isso, no estilo “rádio corredor”; alguns dizendo se
cuidar de uma manobra e outros a negando, apesar de que ninguém diretamente foi
tratar com ele acerca do assunto (ID 44833208).
Disse o senhor procurador, que, em anos anteriores, em 2022 e 2023, a vereadora

Num. 44879710 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
Ana Lúcia também tentou emendar a lei orçamentária. De todos os vereadores, a
única parlamentar que sempre tentou emendar o orçamento foi Ana Lúcia, mas nunca
conseguiu, por limitações normativas (a partir dos 09min. do ID 44833209).
Ainda pelas declarações de Cristóvan Fiorini Junior, o processo de votação do relatório
para a cassação da recorrente não foi pautado logo após as eleições, quando já não
mais haveria impedimento decorrente da liminar judicial, porque o prazo se encerraria
na segunda ou na terça posterior, para o que não havia prazo hábil de convocação.
Assim, o processo disciplinar fora arquivado por expiração de prazo (a partir de 01min.
e 20seg. do ID 44833209).
Neste particular da não votação da LDO, sobreleva a importância das afirmações feitas
pelo vereador Sidnei Oliveira Telles Filho em audiência, sobre o motivo do
cancelamento do recesso parlamentar daquele ano (aos 4min do ID 44833198):

Nós tínhamos que ter o recesso e o recesso foi cancelado, exatamente porque
senão não se cumpririam os prazos que eram necessários para se fazer o
julgamento.

Na sequência, o vereador Sidnei adicionou elementos à informação, para atribuir
também como razão da suspensão do recesso a anteriormente exposta necessidade
de se votar o orçamento (aos 04min e aos 06min do ID 44833198).
De fato, não aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, a teor do disposto no art. 57,
§2º, da Constituição Federal, a sessão legislativa não poderia ser interrompida.
Não obstante, nos dizeres do vereador Sidnei Oliveira Telles Filho, de que o recesso
não ocorreu a fim de se cumprirem os prazos para fazer o julgamento da recorrente,
observa-se apenas indício da intenção de se acelerar o procedimento disciplinar. Não
se refuta, no entanto, a hipótese da tentativa de cumprimento dos prazos regimentais.
Assim, não se pode dizer impossível a existência de algum tipo de arranjo político para
a não aprovação da LDO naquele momento e, com isso, fazer-se com que o processo
administrativo de cassação contra a recorrente mantivesse sua tramitação em curso.
Entretanto, também é certo que não se demonstrou, com robustez probatória, que o
motivo da providência legislativa de suspender o recesso foi o de promover
forçosamente a possibilidade de cassação da vereadora recorrente, em indiscutível
desvio de finalidade.
A impedir tão severa conclusão, e a incutir efetiva dúvida sobre a existência de desvio
de finalidade, houve motivos de ordem legal para a não aprovação da LDO e a
continuidade do procedimento disciplinar no período: o requerimento de emenda

Num. 44879710 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
parlamentar (ainda que feito por adversário político) e a determinação constitucional de
não interrupção da sessão legislativa.
Assoma-se, outrossim, a enfraquecer a certeza de desvio de finalidade, o fato de que,
nos outros dois processos disciplinares com trâmite recente na Câmara de Vereadores
de Maringá, contra Mário Ossokawa e Paulo Biazon, houve finalização de julgamento,
com votação em plenário (aos 8min e 50seg. do ID 44833209).
Além disso, pelas declarações de Sidnei Telles, há a informação de que os processos
contra os já citados vereadores, Mário Ossokawa e Paulo Biazon, também tramitaram
regularmente durante o recesso parlamentar (a partir dos 07min. e 20 seg. do ID
44833199).
Mesmo assim, os recorrentes afirmam que, nesses outros dois casos, a tramitação não
foi acelerada deliberadamente.
A argumentação recursal de que o recesso parlamentar sempre foi observado pela
Câmara, apesar de também indiciário, não é suficiente para se fazer concluir, estreme
de dúvidas, pelo desvirtuamento do fim legal com propósito eleitoreiro.
Com esses delineamentos, não se pode afastar por completo a cogitação do desvio de
finalidade no cancelamento do recesso parlamentar, para o que as falas do vereador
Sidnei Oliveira Telles Junior são de importante influência.
Não obstante, como se vem anotando, somente apreciação conjunta de todos os
elementos em debate terá a amplitude suficiente para desvendar a comprovação de
eventual abuso de poder político.
Dentre as argumentações recursais, não deixa de chamar a atenção o fato de a
sessão de julgamento do processo disciplinar ter sido convocada pelo presidente da
Câmara para o dia 1-10-2024, data muito próxima a das Eleições, em 6-10-2024. A
sessão somente não ocorreu naquele momento, entretanto, por determinação judicial
(ID 44832631).
Para justificar a marcação da sessão às vésperas do pleito, os recorridos Mário
Massao Ossokawa e Onivaldo Barris alegaram, em manifestações escritas finais, que
o prazo decadencial do processo disciplinar, já prorrogado, estava prestes a expirar (ID
44833220):

Quanto à alegação da convocação da sessão de julgamento para o dia
01.10.2024, às vésperas da eleição (06.10.2024), insta esclarecer que foi
necessária para apresentar à sociedade os trabalhos da comissão, pois o prazo
da prorrogação da comissão estava prestes a expirar, e pelo Regimento, não se
admitiria nova prorrogação – aliás, como bem destacou as testemunhas Luiz
Riccieri, Leonardo Mesacasa e Odacir, a sessão de julgamento havia sido
convocada para o último dia do prazo regimental para que procedimento fosse

Num. 44879710 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
apreciado pelo Plenário, sendo que pautar o procedimento é uma obrigação
regimental do Presidente da Câmara Municipal de Maringá, não tendo sido
possível que fosse pautado antes da referida data.
E, como esse r. Juízo determinou que o processo disciplinar não fosse julgado
pelo Plenário no dia 1º/10/2024, após as eleições, o prazo regimental para que o
processo fosse julgado pelo Plenário havia expirado. E, portanto, conforme
orientação dada pela Procuradoria Jurídica da Casa e por ter observado a
ocorrência da decadência, como bem informou a testemunha Leonardo
Mesacasa (advogado efetivo da Câmara), não havia outra opção ao Presidente
Mário Hossokawa senão o arquivamento do procedimento – arquivamento este
que era compulsório, não uma faculdade do Presidente da Casa.

Após as Eleições, por expiração do prazo regimental, o processo disciplinar não foi
mais pautado para apreciação de mérito e, então, foi arquivado.
O limite do prazo decadencial do procedimento de cassação não deixa de justificar a
designação da sessão de votação para dia tão próximo ao do pleito, ao mesmo tempo
em que exige a confrontação de tudo o que se apurou nos autos, para adiante se
decidir acerca do imputado abuso de poder político.
Do mesmo modo, a própria natureza decadencial do prazo de conclusão do
procedimento de cassação previsto no Decreto-lei nº 201/1967 (art. 77), a ensejar o
arquivamento em situação de não julgamento tempestivo, como ocorreu no caso
concreto, é justificante do cumprimento de comunicações processuais em finais de
semana, o que, isoladamente, também, não desvela, por si só, desvio de finalidade.
Como consta nos autos, o prazo regimental para finalização do processo disciplinar se
findaria logo em poucos dias, com sessão de votação designada para o começo da
semana seguinte, a autorizar a justificativa para a intimação da recorrente no sábado
anterior, por exemplo, como ocorreu.
Convocações feitas em sábados e domingos, em que pese não serem frequentes ou
algo rotineiro, ocorrem, sem nenhum impedimento do regimento interno, conforme o
depoimento de Luiz Ricieri Longhini Fernandes, servidor efetivo da Câmara de
vereadores (ID 44833201).
O servidor de carreira mencionou em audiência que outras convocações já tinham sido
feitas em finais de semana. Como exemplo recente, referiu uma convocação feita no
ano anterior, num domingo, para a sessão da segunda-feira posterior. Naquela
ocasião, em dezembro, os servidores já estavam “viajando, em férias”. Também
noticiou outras notificações realizadas nos finais de semana, em janeiro da legislatura
seguinte (aos 03min. e 24seg. do ID 44833201).
Sobre o recorrido Luiz Carlos da Silva Alves, os recorrentes defenderam a
materialização de atos abusivos na condução sigilosa da subcomissão de ética, com

Num. 44879710 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
composição partidária viciada e limitações da ampla defesa. Obtemperou-se, ademais,
acerca da indevida designação, como relator, de vereador sabidamente desafeto da
processada, além da condução indevida na apreciação de embargos de declaração no
âmbito do procedimento.
Com reiteração das razões referentes ao inicial sigilo do procedimento, no que diz
respeito à escolha dos relatores, de início se consigna tratar-se de assunto interna
corporis do Poder Legislativo, já que a composição das comissões permanentes e
temporárias deve ocorrer na forma do respectivo regimento interno.
É a redação do art. 58 da Constituição Federal, aplicável ao âmbito municipal, por
simetria:

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo
regimento ou no ato de que resultar sua criação.

Em deferência à autonomia do Poder Legislativo, o excelso Supremo Tribunal Federal,
em exercício de autocontenção, já externou entendimento de que a escolha de
relatores das comissões cinge-se à interpretação de normativos regimentais, a ser
resolvida sem interferência do Poder Judiciário.
Naturalmente, mesmo com a compreensão de se cuidar de assunto interna corporis, o
ferimento aos direitos constitucionais dos envolvidos ou a ocorrência de ilegalidades
poderia ser sanada pelo Poder incumbido do exercício jurisdicional. Neste caso
concreto do processo disciplinar por quebra de decoro, a Justiça Comum Estadual.
Colaciona-se o julgado da excelsa Corte Suprema:

No entanto, independentemente de considerações sobre o caráter objetivo da
regra de impedimento e sobre o resultado do parecer, meu entendimento
permanece o mesmo adotado na decisão do MS 33.927: a aferição do momento
relevante para fins de impedimento por identidade de bloco parlamentar
simplesmente não é questão que autorize a intervenção do Supremo Tribunal
Federal, por não ter natureza constitucional, nem estar relacionada a direitos de
minorias parlamentares ou a condições de funcionamento do regime democrático.
A matéria controvertida cinge-se à interpretação de dispositivos internos da
Câmara. Veja-se que o art. 58 da Constituição remete a disciplina da composição
de órgãos internos do Legislativo ao “respectivo regimento ou [a]o ato de que
resultar sua criação”. Nesse contexto, a questão deve, em princípio, ser resolvida
pela própria instância parlamentar, sem intervenção do Judiciário.
Nesse sentido: “Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Oferecimento

Num. 44879710 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de responsabilidade ao
Presidente da República (artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados). 3.Impossibilidade de interposição de recurso contra decisão que
negou seguimento à denúncia. Ausência de previsão legal (Lei 1.079/50). 4. A
interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
constituem matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder
Judiciário. 5. Agravo regimental improvido.” (MS 26.026 AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes – destaques acrescentados) “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ATOS DO PODER LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. ATO
INTERNA CORPORIS: MATÉRIA REGIMENTAL. I. - Se a controvérsia é
puramente regimental, resultante de interpretação de normas regimentais, trata-
se de ato interna corporis , imune ao controle judicial, mesmo porque não há
alegação de ofensa a direito subjetivo. II. - Mandado de Segurança não
conhecido.” (MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso – destaques acrescentados)
“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO PRESIDENTE
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, RELATIVO À TRAMITAÇÃO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS DO
REGIMENTO INTERNO E DO ART. 60, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRELIMINAR:
IMPETRAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
QUANTO
AOS
FUNDAMENTOS REGIMENTAIS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA INTERNA
CORPORIS QUE SÓ PODE ENCONTRAR SOLUÇÃO NO ÂMBITO DO PODER
LEGISLATIVO, NÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO;
CONHECIMENTO QUANTO AO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (...)” (MS
22.503, Rel. Min. Marco Aurélio – destaques acrescentados).
(MS 34327, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-
2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-
2017)

Circunscrita a escolha de relatores como assunto interno do Poder Legislativo, não é
razoável concluir que a designação regimental de um desafeto político da processada
componha, diretamente, desvio de finalidade. É compreensível que a dinâmica dos
embates parlamentares, de modo parelho, tampouco autorizaria que a função fosse
exercida por um aliado político.
É apenas na análise agrupada de todos os fatos do procedimento que, diga-se mais
uma vez, poder-se-á concluir ou não pela comprovação segura do desvio de
finalidade.
As mesmas considerações são aplicáveis ao modo de condução dos embargos de
declaração no espaço da Câmara dos vereadores, assunto alheio à competência
eleitoral, apesar de exigir, adiante, diga-se novamente, a verificação complexa e
sistemática dos fatos, para decisão acerca da prática imputada.
No que tange ao recorrido Onivaldo Barris, as alegações recursais orbitam na mesma
ordem de proceder, com destaque para a aceleração deliberada do processo; a
desavença política com a vereadora processada; o alinhamento indevido com outro
recorrido no episódio dos embargos de declaração e a prática de vícios no

Num. 44879710 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
procedimento, que ocasionaram a intervenção judicial no caso.
Afora o legítimo exercício argumentativo dos recorrentes, para o que são válidas as
razões já expostas neste julgamento, não houve outras comprovações objetivas em
relação ao recorrido Onivaldo, de tal modo que o desvio de finalidade não foi
suficientemente demonstrado.
A ilicitude atribuída ao recorrido Sidnei Oliveira Telles Filho foi a de integrar plano
coletivo ilegítimo para impedir a candidatura da recorrente, além da dita nomeação
ilegal de Mário Verri para relatoria do recurso regimental na Comissão de Constituição
e Justiça. Para os recorrentes, a nomeação compôs parte da ação política abusiva.
A Mário Sérgio Verri atribui-se o deliberado afastamento da presidência de seu partido
político, para poder atuar no procedimento de cassação como relator do recurso na
CCJ, mesmo que filiado à agremiação inicialmente denunciante da quebra de decoro
parlamentar.
Como já dito, a escolha de relatores para as comissões, inclusive as processantes, é
atribuição dos parlamentares, em cumprimento aos limites dos regimentos internos das
casas legislativas. Assim, no aspecto objetivo, não há restrições na legislação para
que eventuais desafetos políticos ocupem essas posições de relevância.
Além do mais, como esclareceu em audiência judicial, o presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, vereador Sidnei Oliveira, a CCJ era formada por três membros:
o próprio presidente, mais os vereadores - Luiz Alves e Mário Sérgio Verri (a partir dos
11min do ID 44833198).
A escolha, então, foi pelo vereador Mário Verri, apesar de filiado ao partido
denunciante, e não pelo vereador delegado Luiz Alves, por já ser este o presidente da
Comissão de Ética.
Essa informação foi confirmada em audiência pelo Procurador-Geral da Câmara à
época, Odacir Cristovan Fiorini Junior (aos 12min. e 20seg. do ID 44833209 e princípio
do ID 44833210).
Para mais detalhamentos, a respeito dos comparativos de tramitação entre os
processos disciplinares contra os vereadores Mário Ossokawa e Paulo Biazon, para
expressar a posição recursal de que só houve aceleramentos no processo contra a
recorrente Cristianne Lauer, foi elucidativo o depoimento do Procurador-Geral da
Câmara de vereadores no período.
Para Odacir Cristovan Fiorini Junior, a legítima atuação combativa da recorrente no
processo em que se defendia ocasionou a repetição de atos já praticados, a estender
a tramitação do processo para aqueles prazos próximos à Eleição (aos 12min e 13seg.
do ID 44833207 até os 02min e 38s. do ID 44833208).
Como informou o procurador, o procedimento contra Paulo Biazon findou-se em até 70

Num. 44879710 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
dias. O em desfavor de Mário Ossokawa foi prorrogado, mas finalizado na sequência.
Em ambos houve tramitação completa, com votação final do relatório (aos 8min e
50seg. do ID 44833209).
Objetivamente, portanto, não se pode afirmar que o processo disciplinar em face de
Cristianne Lauer tramitou de modo acelerado, em comparação àqueles contra os
vereadores referidos. O procedimento contra a recorrente foi o mais demorado, ainda
que por legítimas interferências jurídicas da processada, e sequer teve o mérito votado
no âmbito legislativo.
Cristianne Costa Lauer afirmou expressamente em audiência (aos 8min do ID
44833188):

O tempo que eu ganhei, um pouquinho mais, pra chegar às eleições, foi com
medidas judiciais; foi com liminares, porque eles iam tentando fazer e, nos erros
deles, a gente conseguia reverter e ganhar alguns dias, pela Justiça. Não era
interno.

O servidor efetivo da Câmara dos vereadores, Luiz Ricieri Fernandes depôs no sentido
de que não houve tramitação acelerada do procedimento disciplinar, cujo avanço das
fases foi atrasado em decorrência das intervenções judiciais promovidas pela
recorrente.
Transcrevem-se os dizeres da testemunha, com os destaques relevantes (ID
44833200 e seguintes):

é servidor concursado da Câmara; foi designado para assessorar de forma
técnica o Conselho de Ética no processo de cassação da vereadora Cristiane
Lauer; esse processo tramitou ao mesmo tempo que outros dois; a escolha dos
servidores é de competência do presidente da Câmara, dentre oito membros que
assessoram o Conselho; que participou de todas as audiências; a escolha do
relator é do Presidente do Conselho; há um despacho do presidente Luiz Alves
designando a comissão processante e indicando o relator; que não sabe de
nenhuma inimizade pessoal entre Barris e Lauer, apenas divergências políticas;
que havia divergências e discussões no plenário; que não houve
questionamentos formais sobre a designação do relator; acredita que não houve
tramitação acelerada do processo que envolveu a vereadora Lauer, mas
preocupação de cumprimento do prazo – 60 dias, prorrogáveis por igual período;
o prazo só pode ser prorrogado uma única vez; havia um cuidado para que o
prazo fosse respeitado; o processo do vereador Paulo Biazon era mais antigo que
o de Lauer, não sabendo se o mesmo foi prorrogado; o processo de Lauer foi
tumultuado porque a parte recorreu ao Judiciário, com duas intervenções no
curso do processo; tumultuado em outros aspectos o processo não foi; como o
processo terminou no Conselho de Ética em uma sexta-feira, foi remetido para o

Num. 44879710 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
presidente da Câmara pautar o julgamento para a próxima terça, 01/10; recebeu
uma ligação de Ossokawa para que adotasse as providências para cientificar os
vereadores até segunda, por conta do prazo regimental de 24h de antecedência,
motivo pelo qual houve correria no final de semana; o presidente não disse
porque estava escolhendo essa data, mas acredita que seja porque ele estava
atento ao prazo, pois aquela seria a última semana para julgar; que os 120 dias,
em tese, venceriam em 07/10; que o presidente não chegou a lhe dizer o motivo
da data, foi uma dedução; que já ocorreram convocações e sessões
extraordinárias dessa forma, inclusive no domingo, em ocasiões anteriores, não
havendo vedação do regimento para isso; é incomum não haver recesso; em
2024, houve um atraso para votação da LDO, por conta de alguns ajustes do
texto; que enquanto não votar a LDO, não pode iniciar o recesso, motivo pelo
qual ele foi suspenso; que não foi por conta do processo contra a vereadora; que
não sabe dizer se a LDO estava pronta para votar antes do início do recesso; que
não sabe informar se houve algum ajuste ou emenda após o período que seria do
recesso, mas acredita que não; que os pedidos de cassação tramitam no SEI de
forma restrita, no âmbito da Mesa, de forma que a vereadora não tem acesso a
ele nessa fase; esse acesso ocorre quando o processo chega na Comissão de
Ética, para oportunizar-lhe a defesa e o contraditório; que daí pra frente não
houve qualquer restrição de acesso; que o presidente da Câmara não lhe disse o
porquê não levou o processo a julgamento após as eleições, mas deduz que seja
pelo exaurimento do prazo; isso porque o prazo se encerraria em 07/10, segunda-
feira, e não haveria tempo hábil para respeitar as 24 horas exigíveis para
notificação dos vereadores para nova sessão extraordinária; o relatório final do
Conselho de Ética foi elaborado pelo relator Barris, com apoio da assessoria que
lhe foi designada para tal fim; esse primeiro parecer foi anulado por decisão
judicial; a fase instrutória precisou ser reaberta, elaborando-se um novo parecer;
é uma faculdade do relator do Conselho de Ética pedir a colaboração da equipe
técnica da Casa para elaborar o parecer, podendo este ser feito pela própria
assessoria de gabinete do relator; acredita que a votação final da LDO deu-se
após o término do período que seria de recesso parlamentar, pois se fosse antes
seria dado início ao recesso, ainda que a destempo; que não sabe informar se
houve prática de atos de notificação, por servidores da Casa, fora do horário de
expediente, nos processos de cassação de Hossokawa e Biazon; que não tem
conhecimento de nenhuma orientação para que o processo de cassação de
Lauer fosse finalizado antes das convenções partidárias ou registro de
candidaturas; é necessário um quórum de 2/3 dos vereadores para ocorrer a
cassação; os atos, dentro do processo de cassação, eram praticados dentro da
necessidade; e considerando que o processo de Cristianne Lauer foi mais
tumultuado que os outros dois por conta das intervenções judiciais, é natural que
os prazos se tornem mais estrangulados; que sob o ponto de vista técnico, o
processo de cassação de Lauer obedeceu as formalidades regimentais.

Leonardo Mezacasa, advogado de carreira do Poder Legislativo municipal, prestou
depoimentos em sentido semelhante, conforme os destaques a seguir (ID 44833205 e
seguintes):

é advogado de carreira da Câmara desde 2018; que prestou assessoria técnica
no processo de cassação da vereadora Cristiane Lauer; que não recorda quem

Num. 44879710 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
escolheu os servidores da Casa para atuarem nesse processo; que no processo
da vereadora Lauer, as intervenções judiciais acabaram por deixar o processo
mais moroso; cabe ao presidente do Conselho de Ética escolher os membros da
comissão processante e nomear um relator; não houve recesso parlamentar
porque não tinha sido aprovada a lei orçamentária, salvo engano; que o depoente
ajudou a notificar os vereadores sobre a sessão extraordinária de 01/10; que foi
ele quem entregou a notificação para a vereadora no sábado, na avenida Brasil;
que não sabe dizer porque essa pauta ocorreu para antes das eleições; que não
sabe se Onivaldo e Cristiane eram inimigos pessoais, sabendo apenas que
haviam divergências políticas; sabe que há divergências políticas entre eles;
desde a sua entrada na Câmara, nunca houve o cancelamento de um recesso
parlamentar; que o prazo para conclusão do processo de cassação é de 60 dias,
prorrogável por igual período, salvo engano; que não sabe quando foi votada, em
definitivo, a LDO; se não houver votação do processo de cassação no prazo, ele
deve ser arquivado e tem que fazer outro.

Também para o servidor Leonardo, como se vê, as intervenções judiciais foram a
causa de morosidade no processo contra a recorrente.
Da detida análise das provas produzidas nestes autos e das argumentações das
partes, sobreleva situação factual notadamente marcada pelo período específico em
que tramitou o processo disciplinar, o ano eleitoral de 2024.
O procedimento fora protocolizado no final de maio de 2024, com prazo regimental de
finalização de, no máximo, 120 dias (ID 44832534).
Invariavelmente, portanto, as fases do procedimento disciplinar, protocolizado em
período não proibido, colidiriam com datas importantes do calendário eleitoral.
Nesse panorama objetivo dos fatos, os recorrentes afirmam que os recorridos atuaram
em conluio, com manobras administrativas em desvio de finalidade, para impedir a
candidatura da vereadora à reeleição.
Pretendia-se, assim, segundo a argumentação recursal, pela forçosa tramitação
acelerada do procedimento, obstaculizar que a vereadora pudesse submeter seu
nome, primeiro, nas convenções partidárias e, após, por ocasião do registro de
candidaturas.
Não atingido o objetivo primeiro de lhe impedir a candidatura naquelas fases do
processo eleitoral, afirmou-se, então, que os recorridos procuraram ilicitamente cassar
o mandato da vereadora poucos dias antes da Eleição.
Nessa intenção, designou-se a sessão para apreciar a cassação a poucos dias do
pleito, para a data de 1-10-2024, cujo objetivo era o de afetar a normalidade e a
legitimidade das eleições, pela difusão pretendida de “voto perdido” em relação à
recorrente.

Num. 44879710 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
Em função de medida liminar concedida pela Justiça Eleitoral de primeiro grau, a
sessão de cassação não pôde se realizar na data designada, em razão do que, logo
após as Eleições, o processo disciplinar fora arquivado por expiração de prazo (ID
44832631).
A recorrente, Cristianne Costa Lauer, foi então eleita vereadora com a votação mais
expressiva da cidade, com mais de dois mil votos à frente do segundo colocado.
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/divulga/votacao-
nominal;e=619;cargo=13;uf=pr;mu=76910).
Da análise global de todos os atos do procedimento e pelo conjunto probatório, a
conclusão é segura: apesar de alguns elementos indiciários neste sentido, à maneira
descrita, não houve prova robusta do desvio de finalidade na atuação dos recorridos.
A natureza política do procedimento no âmbito da Câmara dos vereadores; as
legítimas intervenções judiciais da recorrente; o fato crucial de se tratar de tramitação
desenvolvida no curso do ano eleitoral de 2024; e a exiguidade de prazos justificam,
objetivamente, o modo como os atos foram praticados pelos recorridos.
Assim, mesmo que não se possa retorquir, absolutamente, a intenção deliberada dos
recorridos de tentar afetar o pleito com medidas administrativas internas, isso não foi
provado nos autos de forma clara e convincente. Há importantes razões de
convencimento também em sentido contrário.
Não se provou, à míngua da demonstração convincente de desvio de finalidade, que
houve gravidade qualitativa na conduta dos recorridos, caracterizada pela alta
reprovabilidade dos atos praticados. Como se assentou, o objetivo eleitoreiro
propugnado pelos recorrentes não foi demonstrado de maneira firme e segura neste
processo.
Além de tudo, ainda que em tese fosse comprovado o desvio de finalidade, o que não
ocorreu, não se vislumbra, no caso concreto, que as condutas imputadas aos
recorridos importaram em significativa repercussão no ambiente eleitoral, para
afetação nociva da normalidade e da legitimidade do pleito.
Cuidava-se da tramitação de processo administrativo disciplinar nos limites internos da
Câmara de vereadores, que não logrou atingir os objetivos propugnados pelos
recorrentes, de impedir a candidatura de Cristianne Lauer ou de gerar o efeito de “voto
perdido”.
Mesmo as repercussões sociais da existência do processo disciplinar, então em
trâmite, na comunidade de Maringá, sejam as difundidas pela mídia ou por iniciativa da
própria recorrente, não podem ser tomadas, em si mesmas, como atos de imediata
interferência deletéria na normalidade das eleições. Fosse assim, seriam
abstratamente proibidos todos os processos dessa ordem em anos eleitorais.

Num. 44879710 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
Para mais, não há nos autos qualquer demonstração de que os recorridos tenham se
utilizado politicamente da existência do procedimento disciplinar como instrumento de
propaganda política negativa contra a senhora Cristianne Costa Lauer, no intuito de
impactar ilicitamente o eleitorado.
À forma como se deu o caso concreto, é certo, os ditos objetivos eleitoreiros em tese
pretendidos pelos recorridos, segundo a perspectiva recursal, não se materializaram. A
recorrente pôde submeter seu nome à escolha em convenção partidária; não teve seu
registro de candidatura impedido e concorreu sem a pecha de “voto perdido”.
Desse modo, ainda que não se leve em conta, apenas, que a recorrente tenha sido
eleita a vereadora mais bem votada da cidade de Maringá naquele ano, com mais de
dois mil votos à frente do segundo colocado, não se pode concluir que o equilíbrio do
pleito fora concretamente comprometido, pela ação imputada aos recorridos.
A gravidade indispensável à configuração do abuso de poder, para comprometer o
equilíbrio entre os disputantes, não pode ser tão somente projetiva ou pretendida. Não
se pune a tentativa de ferimento ao bem jurídico protegido, mas apenas o concreto
abalo à normalidade e à legitimidade das Eleições.
De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Tribunal Superior Eleitoral, a
gravidade necessária para configuração de abuso de poder, no aspecto quantitativo,
refere-se ao alcance da conduta ilícita, avaliado sob o prisma da sua potencialidade de
comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos e a normalidade e a
legitimidade do pleito, ainda que a candidata tenha ou não sido eleita.
Cita-se mais uma vez a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, nesse
sentido:

Para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a comprovação, de forma
segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do
alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva
continuar a ser ponderada pelo julgador, não mais se constitui fator determinante
para a ocorrência do abuso de poder, sendo agora revelado, substancialmente,
pelo desvalor do comportamento.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
060196965/DF, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Acórdão de 24/10/2019, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 89, data 08/05/2020).

A imputada tentativa de interferir no cenário eleitoral da cidade de Maringá, nas
eleições proporcionais de 2024, além de não provada juridicamente, não é motivo de

Num. 44879710 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
condenação por abuso de poder político.
Independentemente do resultado matemático da eleição, francamente favorável à
recorrente, a existência de um processo disciplinar de cassação no ano eleitoral de
2024, período não proibido, sem a demonstração inequívoca de desvio de finalidade,
não revelou, no caso concreto, desvalor da ação com aptidão para influenciar a
vontade livre do eleitor e ferir o equilíbrio da disputa.
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes
e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas,
constitui corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em
casos limítrofes, especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
A opinião externada pelo Ministério Público Eleitoral, na condição de fiscal da ordem
jurídica, tanto no primeiro grau de jurisdição quanto perante este juízo ad quem, foi
também pela não ocorrência de abuso de poder político (ID 44833224 e ID 44844044).
Dessa maneira, em deferência à soberania popular manifestada nas urnas, a
respeitável sentença recorrida deve ser mantida por seus integrais termos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto pelo partido Novo de Maringá e por Cristianne Costa Lauer, mantendo-se a
respeitável sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator
_____
1- Cf. PEIXOTO, Ravi. Standards Probatórios no Direito Processual Brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2021,
p. 61-63.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600298-46.2024.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR -
RECORRENTES: PARTIDO NOVO - MARINGA - PR - MUNICIPAL, CRISTIANNE COSTA LAUER -
Advogados dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VALTER AKIRA

Num. 44879710 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 17/04/2026 18:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041718220706300000043815544
Número do documento: 26041718220706300000043815544
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:51:17
YWAZAKI - PR41792-A - RECORRIDOS: LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES, SIDNEI OLIVEIRA
TELLES FILHO - Advogados dos RECORRIDOS: VANIA APARECIDA VIOTTO FUGA - PR53799,
SHINJI GOHARA - PR53800 -RECORRIDOS: MARIO MASSAO HOSSOKAWA, ONIVALDO
BARRIS - Advogados dos RECORRIDOS: ELIANE HOSSOKAWA FONTES - PR110139, DAVID
MARLON DA SILVA - PR55316 - RECORRIDO: MARIO SERGIO VERRI - Advogados
do RECORRIDO: ROCHA & GIACOMELLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000003986,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI -
PR40455-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026